Tribunal: TJDFT
Processo: 0025787-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0025787-06.2016.8.07.0000 EMBARGANTES: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL URUGUAIANA/ HUMAITA DESPACHO CLARICE PEREIRA PINTO e PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO comparecem aos autos para opor embargos de declaração, contra decisão desta Presidência (id. 20990766) que não conheceu do agravo interno de id. 20724406. Nada a prover. Isso porque, não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Não há vícios na decisão que não conheceu do agravo interno manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra despacho de mero expediente em que se determinou o retorno dos autos ao NUGEP, para manter o recurso extraordinário sobrestado (id. 20685128). Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Por fim, cumpra a Secretaria a decisão de id. 20685128. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018